Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706440-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, que não conheceu dos embargos de declaração por ele interpostos. Inconformado, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos artigos 2o, 5o, incisos II e LIV, 37, caput, e 100, § 12, todos da CF, quanto à interpretação do alcance da modulação dos efeitos da decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425, entendendo que deve ser determinada a aplicação da TR (taxa referencial) a partir do início da vigência da Lei 11.960/2009, cujo artigo 5o teria alterado a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, até a data de eventual expedição de precatório ou RPV. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais e à litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais e litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027